Tribunal: STF
Processo: RE 1402112
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Públicos do Município de Petrópolis (INPAS), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão (Evento n. 07) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação Cível. Pretensão da autora de revisão de sua aposentadoria e de recebimento das diferenças daí decorrentes, sob o fundamento de que laborava por 40 (quarenta) horas por semana, porém o cálculo de seus proventos considerou a jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo da ré. Inovação recursal. Nas razões de recurso, a apelante apresenta, como fundamento para a reforma da sentença, o fato de que a moléstia de que padece a autora não se encontra elencada dentre aquelas previstas no rol taxativo do inciso I, do artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.353, de 24 de setembro de 2015, alterada pela Lei Municipal n.º 7.606, de 11 de dezembro de 2017. Tese que não foi invocada na contestação ou em qualquer outro momento processual, mas apenas na irresignação manifestada na apelação, consistindo em inovação recursal, a configurar indevida supressão de instância, diante do ineditismo da tese apresentada. Demandante que passou à inatividade por invalidez com proventos proporcionais, em razão de doença grave. Incapacidade para o desempenho das funções inerentes ao cargo que a apelada ocupava e que a conduziu à inatividade que é proveniente de ato de vontade, mas, sim, da gravidade da moléstia que a acomete, razão pela qual não se mostra possível a imposição de cumprimento do lapso temporal de 15 (quinze) anos, previsto no artigo 3.º, § 3.º e 4.º, da Lei Municipal n.º 5.169, de 10 de janeiro de 1995, Inteligência do artigo 40, § 1.º, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 273 §1.º, da Lei Municipal n.º 6.946, de 04 de abril de 2012. Parte conhecida do recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acórdão recorrido haveria contrariado o art. 40 da Constituição Federal bem como o quanto decidido por esta Suprema Corte no Tema 524 da repercussão geral.



    Sustenta que não se discute ofensa a direito local, mas sim violação a dispositivo constitucional. 



    Salienta que, embora o artigo 40, § 1º , inciso I, da Lei Maior (com a sua redação vigente à época da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à recorrida) estabeleça que os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, o Tribunal de origem simplesmente decidiu reconhecer como grave doença não elencada não apenas na lei do ente federativo municipal, como também nas Leis federais 7.713/1988 (artigo 6, inciso XIV, que elenca as doenças graves para fins de isenção do pagamento de imposto de renda) e 8.213/1991 (artigo 151, que apresenta a lista das doenças, que independem de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), que servem de parâmetro, inclusive para o Poder Judiciário, para a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o ente federativo não possui lei própria.



    Destaca que "esta Corte Constitucional, que inclusive reconhecendo a repercussão geral da matéria, por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 656860/MT, decidiu no sentido de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo jurisprudência igualmente assentada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem natureza taxativa."



    Defende, por fim, que "CONSIDERANDO QUE A DOENÇA (GRANULOMATOSE DE WEGENER) QUE INFELIZMENTE É ACOMETIDA A AUTORA, ORA RECORRIDA, ENCONTRA-SE FORA DO ROL TAXATIVO DAS DOENÇAS E MOLÉSTIAS QUE ENSEJAM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS, NÃO REMANESCE DÚVIDA QUE O SEU PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS NÃO MERECE PROSPERAR."



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, III, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    Juízo de retratação. Aparente confronto entre o acórdão lavrado por esta Câmara com a matéria repetitiva, representada pelo Tema 524 do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria devolvida para a apreciação por este Colegiado que diz respeito à exigência de que a doença incapacitante que fundamenta a concessão da aposentadoria com proventos integrais esteja prevista em rol taxativo da legislação aplicável à espécie. In casu, o apelante apresentou, como fundamento para seu pleito de reforma da sentença, o fato de que a moléstia de que padece a apelada não se encontra elencada dentre aquelas previstas no rol taxativo do inciso I, do artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.353, de 24 de setembro de 2015, alterada pela Lei Municipal n.º 7.606, de 11 de dezembro de 2017. Tese que não foi invocada na contestação, ou em qualquer outro momento processual, mas tão somente quando da irresignação manifestada na apelação, consistindo em inovação recursal, a configurar indevida supressão de instância, diante do ineditismo da matéria apresentada, razão pela qual sequer se adentrou ao mérito da questão arguida, nesse particular. Manutenção do acórdão recorrido.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF3 admitiu o recurso extraordinário (Evento n. 18).



    Os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Trata-se na origem de ação de revisão de aposentadoria proposta pela autora ao fundamento de que sua aposentadoria por invalidez fora concedida, equivocadamente, com base na carga horária de 20 horas, quando deveria ter sido considerada jornada de 40 horas, exercida por quase 12 anos. O pedido administrativo foi indeferido ao fundamento de que a servidora não completara o tempo de serviço de 15 anos na carga horária de 40 horas, na forma do artigo 3º da Lei Municipal 7.409/16.



    O Tribunal de Justiça do Estado, ao examinar a legislação municipal que rege a matéria, manteve a sentença que determinou a revisão dos proventos de aposentadoria por invalidez da autora, com os seguintes fundamentos (Evento n. 07): 



    Ab initio, verifica-se que a apelante apresenta, como fundamento para seu pleito de reforma da sentença, o fato de que a moléstia de que padece a apelada não se encontra elencada dentre aquelas previstas no rol taxativo do inciso I, do artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.353/15, alterada pela Lei Municipal n.º 7.606/17. 



    Ocorre que tal tese não foi invocada na contestação, ou em qualquer outro momento processual, mas tão somente quando da irresignação manifestada na apelação, consistindo em inovação recursal, a configurar indevida supressão de instância, diante do ineditismo da matéria apresentada, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso. 



    Superada essa questão, verifica-se que a demandante ingressou no serviço público municipal em 06 de junho de 1993, no cargo de enfermeira, inicialmente com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, majorada para 40 (quarenta) desde 02 de janeiro de 2007 até outubro de 2018. 



    Após, passou à inatividade por invalidez com proventos proporcionais, apesar de padecer de “granulomatose de Wegener”, doença considerada grave. 



    Com efeito, tem-se que é direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 40, § 1.º, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. 



    I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 



    Acerca da matéria, o artigo 273 §1º, da Lei Municipal n.º 6.946/12, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Petrópolis, estabelece que:



    Art. 273. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de licença para tratamento de saúde, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e serlhe-á paga a partir da data do laudo médico pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.



    § 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, calculado com base no fundamento legal de concessão de aposentadoria.



    Sucede que o artigo 3.º, § 3.º e 4.º, da Lei Municipal n.º 5.169/95, estabelece que: 



    Art. 3º. A carga horária de trabalho dos Funcionários da Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis é de 40 (quarenta) horas semanais para as Áreas Administrativa, Operacional e de Saúde, exceto os do Nível III da Área de Saúde, constantes do Anexo I desta Lei. 



    [...] 



    § 3º Os servidores da Área de Saúde Nível III, constantes do Anexo I desta Lei, que no período de vigência do §2º do seu artigo 3º, tenham optado pela adoção da jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, poderão ratificar a sua opção, em caráter irrevogável, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei que autoriza a sua ratificação, pela adoção da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, hipótese em que o respectivo vencimento-base será definitivamente aumentado do valor correspondente ao acréscimo de horas semanais de trabalho. 



    § 4º Aos servidores da Área de Saúde Nível III, constantes do Anexo I desta Lei que ratificarem a sua opção pela adoção da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, na forma do §3º deste artigo e que cumulativamente tenham efetivamente permanecido na opção por no mínimo 15 (quinze) anos consecutivos e efetuado a respectiva contribuição previdenciária, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais para aposentadoria, serão assegurados proventos compatíveis com a referida jornada de trabalho.



    In casu, não se revela possível a imposição do cumprimento do lapso temporal de 15 (quinze) anos pela autora, nos termos da lei supratranscrita, na forma pretendida pelo réu. 



    Isso porque a incapacidade para o desempenho das funções inerentes ao cargo que a apelada ocupava e que a conduziu à inatividade, não é proveniente de ato de vontade, mas, sim, da gravidade da moléstia que a acomete, o que não foi impugnado pela demandada, razão pela qual não se aplica, na espécie, a lei invocada." (Grifei)



    Por outro lado, rever o posicionamento do Tribunal a quo, que concedeu a revisão da base de calculo da aposentadoria por invalidez com base em jornada de 40 horas de trabalho, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos exatamente fronteiriços: ARE 752978/MG, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 18/09/2019; ARE 944582/MG, Ministro GILMAR MENDES, Publicação: 18/04/2018; RE n. 896.710-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2015; ARE n. 655.749-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2011.



    Na presente hipótese, verifico que a autora pretendia revisão da base de cálculo (jornada de 40 horas) de sua aposentadoria por invalidez anteriormente concedida, e que o acórdão impugnado teve com fundamento a legislação local referente à base de calculo e não a concessão da aposentadoria. 



    Nessa linha de raciocínio, no juízo de retratação em face da Tese 524 desta Corte Suprema (Evento n. 16), o Tribunal estadual afastou a aplicação do precedente vinculante por força da supressão de instância, porquanto caracterizada a inovação recursal referente à alegação de que a doença apresentada pela autora não estaria elencada entre aquelas previstas no rol taxativo do inciso I, do artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.353/15, alterada pela Lei Municipal n.º 7.606/17. 



    Portanto, é correto afirmar que não houve o prequestiomento da matéria central contida nas razões do recurso extraordinário, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento, conforme previsto no enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator